Tribunal: TJES
Processo: 0000778-06.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Propriedade; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000778-06.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MERCELI BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000778-06.2018.8.08.0045

APELANTE: MERCELI BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: JOSE LUIZ MOURENCIO JUNIOR - ES26558-A, DIONISIO BALARINE NETO - ES7431

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS.
ARMA DE FOGO. DÚVIDA A RESPEITO DA PROPRIEDADE DE FATO .
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo dúvida a respeito do possuidor de fato do instrumento do crime, não se constata equívoco na decisão objurgada, na qual houve a determinação de perdimento do bem, em favor da União, na forma do art. 91, inciso II, do Código Penal.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000778-06.2018.8.08.0045

APELANTE: MERCELI BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: JOSE LUIZ MOURENCIO JUNIOR - ES26558-A, DIONISIO BALARINE NETO - ES7431

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
MERCELI BARBOSA
em face da r. Sentença (
link
no Id. 4425948, pdf. pp. 21/22), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha em procedimento de Restituição de Coisas Apreendidas, vinculado à ação penal tombada sob nº 0000389-89.2016.8.08.0045.

De acordo com os documentos constantes dos autos, Marcelo Andrade Barbosa, filho do apelante, no dia 29 de agosto de 2015, na localidade de Curva da Jurema, Zona Rural de São Gabriel da Palha/ES, portava uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, nº 142125. O filho do apelante, acima referido, após se desentender com Jesus Pimenta, sacou a arma de fogo, no interior do “Forró do Bar do Dirceu”.

Consta, ainda, que, ao serem realizadas buscas no interior da residência de Marcelo Andrade, policiais encontraram dentro do baú da motocicleta Honda Biz, cor vermelha, a referida arma de fogo, municiada com seis cartuchos do mesmo calibre, todos intactos.

Marcelo fora condenado, por meio da sentença proferida em 29.5.2019, tendo o trânsito em julgado ocorrido em
14.3.2022
.

No curso da ação penal originária e no presente incidente de Restituição de Coisas Apreendidas, ora em grau recursal, fora demonstrado que a arma de fogo apreendida pertencia ao apelante
Merceli
, genitor de Marcelo, consoante demonstra o Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo, acostados à p. 11 (
link
no Id. 4425948, pdf.).

Assim, demonstrando a origem lícita do referido armamento e já tendo ocorrido o trânsito em julgado da condenação, sustenta o apelante que o objeto não possui serventia ao processo, de modo que deve ser devolvido ao seu legítimo proprietário.

Na hipótese em análise, pairam dúvidas a respeito da propriedade do armamento. Embora o apelante apresente o certificado relativo ao artefato bélico, apresentando a versão de que o bem fora utilizado por seu filho, sem o seu consentimento, o contexto da apreensão da arma de fogo traz dúvida sobre quem detinha, de fato, a posse/propriedade do objeto.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que a arma de fogo fora apreendida no baú de uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, encontrada na residência de Marcelo, filho do apelante, denotando que a arma de fogo era constantemente utilizada por ele, tanto que sequer possuía local de guarda específico e seguro no interior de sua habitação.

Nesse contexto, como bem pontuou a D. Procuradora de Justiça Izabel Cristina “
por mais que a arma de fogo possa ter sido adquirida licitamente, uma vez que passou a ser utilizada de forma ilegal, por pessoa que não tinha autorização, em evidente desacordo com determinação legal ou regulamentar, o perdimento efetuado se mostra escorreito, enquanto a pretensão recursal esbarra no óbice legal existente
.”

Ressalte-se que o art. 91, do Código Penal, estabelece como efeito secundário da condenação a perda em favor da União,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
, dos instrumentos do crime. Cito o mencionado artigo,
in verbis:

“Art. 91 - São efeitos da condenação:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II -
a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a)
dos instrumentos do crime
, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

Forte em tais premissas, havendo dúvida a respeito do proprietário/possuidor de fato do instrumento do crime, não se constata equívoco na decisão objurgada, na qual houve a determinação de perdimento do bem, em favor da União, na forma do art. 91, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)